Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE SMARTPHONE. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR PARA CARREGAMENTO DE BATERIA. USO DE OUTRA MARCA ENSEJA PERDA DA GARANTIA. VENDA CASADA. ART. 39 - CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la, solidariamente, ao dever de entregar ao autor, um carregador USB-C de 20W, de sua fabricação, compatível com o iPhone 11, sob pena de conversão em perdas e danos.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Relata o autor em sua petição inicial, que adquiriu um smartphone APPLE/IPHONE 11 pelo valor final de R$ 4.099,00 (QUATRO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS), junto ao fornecedor VIA VAREJO S.A. Todavia, quando recebeu o produto constatou que o aparelho não acompanhava carregador e fones de ouvido. Aduz que a prática da recorrente se mostra abusiva e ilícita por se tratar de venda casada nos termos do art. 39 do CDC.
5. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que tal opção não é abusiva, pois decorre da necessidade global de se adotar políticas ambientais sustentáveis e evitar o desperdício de recursos, já que grande parte dos consumidores já possui adaptadores de tomada e/ou outras formas de carregar seus dispositivos. Assevera que o adaptador de tomada USB-C fabricado pela Apple não é a única opção para carregamento do iPhone, e que tampouco é essencial para o funcionamento do dispositivo vendido, porquanto os usuários do iPhone não são obrigados a comprar acessórios da Apple para carregar o iPhone.
6. O art. 39, I do CDC preceitua que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. No caso em comento, a venda do aparelho celular desacompanhado de carregador de bateria, força o adquirente buscar obter, tão logo, o dispositivo para que possa utilizar o produto.
7. Nesse caso, é cediço nem todos os carregadores são compatíveis com o iPhone, e que carregadores que não seguem as especificações do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, podem levar a casos de choque, curto circuito ou superaquecimento. Tais fatores conduzem o consumidor a adquirir o carregador original, ou seja, da mesma marca do aparelho, com o intuito de obter segurança e a garantia do fabricante.
8. Nesse contexto, o termo de garantia da fabricante Apple estabelece: “O QUE NÃO ESTÁ COBERTO POR ESTA GARANTIA? Esta Garantia não é aplicável a nenhum produto de hardware que não seja da marca Apple e a nenhum software, ainda que embalado ou vendido com o hardware da Apple. Fabricantes, fornecedores ou editores que não fazem parte do grupo Apple poderão fornecer suas próprias Garantias ao Cliente...” (https://www.apple.com/legal/warranty/products/iphone-portuguese-b.html).
9. Nessa linha, em que pese a recorrente alegar que o adaptador de tomada USB-C fabricado pela Apple não é a única opção para carregamento do iPhone, é incontroversa a possibilidade do produto perder a garantia da fabricante por utilização de periféricos que não sejam de sua fabricação. Desse modo, o consumidor se vê obrigado a adquirir o produto a parte, desembolsando, assim, valores com o respectivo carregador, o que caracteriza venda casada nos termos do art. 39 do CDC.
10. Diante do exposto, irretocável a sentença que condenou a recorrente solidariamente a entregar ao recorrido o dispositivo de tomada para o devido carregamento da bateria do smartphone adquirido.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.